Tribunal: TJBA
Processo: 8024295-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024295-49.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. REGULARIDADE DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. RESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ATOS IMPUTADOS AO APELANTE QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. APLICAÇÃO DE PENA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Cinge-se a controvérsia do acerto da sentença de piso ao considerar a legalidade na condução do Processo Administrativo Disciplinar movido contra o Apelante, bem assim a proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da pena de detenção de 4 dias. É possível ao judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo permitido adentrar, no entanto, no mérito administrativo. Compulsados os autos, temos que o Apelante acostou cópia do PDS nas ID”s 23622985, 23622986 e 23622987. Analisando o caso dos autos temos que nenhum prejuízo foi causado à defesa, sendo-lhe permitidas todas as manifestações de praxe dos autos, com apresentação de defesa prévia, produção de prova testemunhal e documental, e alegações finais. Houve caso o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, nada havendo a ser reparado nos autos administrativos. O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que embora os procedimentos administrativos estejam sujeitos ao controle da legalidade pelo judiciário, configurada conduta passível da aplicação da pena de demissão, a imposição da sanção é ato vinculado, não cabendo ao Administrador, ou mesmo ao Poder judiciário deixar de aplicar a pena, fazer incidir sanção mais branda, em nome de pretensa proporcionalidade ou razoabilidade. APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação cível manejada por Cláudio Roberto Barbosa Ribeiro, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, anulando a sentença nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;